Tribunal: TJES
Processo: 5000165-43.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-43.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARISA CALDEIRA RAMOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000165-43.2024.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: MARISA CALDEIRA RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora que em julho de 2023 solicitou à requerida a religação do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 1031042. Entretanto, após a realização da “Vistoria de Entrada de Serviço”, foi apontada a necessidade de instalação de “um vão de BT 35mm”. Na ocasião, a autora foi orientada a formalizar nova solicitação junto à concessionária para viabilizar a adequação da instalação. Todavia, apesar de ter procurado a requerida, não obteve êxito na solução do impasse. Assim, requer seja a ré condenada na obrigação de religar o sistema elétrico da autora, bem como condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando que a ré providencie a religação do fornecimento de energia elétrica à autora, no prazo de 24 horas e condenando-a em danos morais no valor de R$ 3.000,00. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a recusa da concessionária em realizar a religação do fornecimento de energia elétrica por suposta inadequação técnica; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve se mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em suma, a recorrente alega que o padrão de energia da recorrida não está de acordo com as normas técnicas exigidas pela resolução que rege a matéria. Contudo, tais alegações estão desacompanhadas de qualquer elemento probatório que demonstre a suposta inadequação técnica do padrão de energia da autora. Com efeito, não há qualquer laudo técnico ou documento idôneo que comprove a irregularidade no relógio da autora, que inviabilize a instalação do sistema elétrico na residência. Ademais, verifica-se que a requerida não especifica quais exigências normativas teriam sido descumpridas para justificar a negativa da instalação.

6.
In casu
, a recorrente traz meras alegações genéricas sem o correspondente suporte probatório, deixando de comprovar fato impeditivo do direito da autora, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

7. Não obstante, entendo por configurado dano moral ao caso narrado, haja vista que a conduta desidiosa da ré privou a consumidora de usufruir de serviço essencial à vida moderna, vinculada à própria dignidade da pessoa humana, não podendo se confundir, neste caso, com mero dissabor do cotidiano. Destartes, entendo que o montante arbitrado é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)